Tribunal: TJDFT
Processo: 0746160-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746160-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: OSMAR REZIO FILHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas, indeferiu o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que fosse reconhecido o excesso de execução, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Do Excesso de Execução Os executados também alegam excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal. (...) Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Quanto à base de cálculo, compulsando-se as planilhas de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora e nas informações funcionais, sendo necessário que se reconheça a regularidade destas, especialmente em face da ausência de insurgência da parte credora. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, ressaltando-se, contudo, que deverá ser adotada a tabela história apresentada pelo DF como base de cálculo. (...)” (processo de origem no 0701077-06.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada merece reforma por ter rejeitado a alegação de excesso de execução, interpretando de forma equivocada o título executivo judicial no que tange aos critérios de correção monetária. Sustenta que o acórdão da ação coletiva, embora tenha mencionado a aplicação do INPC, determinou também a observância das teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 905), as quais legitimam a utilização da taxa Selic, desde que haja previsão na legislação da entidade tributante. Assevera que, conforme a legislação distrital (Lei Complementar no 435/2001) e a declaração de inconstitucionalidade parcial de seu art. 2o (AIL 2016.00.2.031555-3), a correção do débito deve ser feita pelo INPC somente até 14.02.2017 e, a partir de então, pela Taxa SELIC, contrariando o período de aplicação do INPC mantido pela decisão agravada. Pontua que a menção final no acórdão à Emenda Constitucional no 113/2021 foi feita para fins de observância da legislação superveniente, incidente a partir de 2021, sem prejuízo da aplicação da Taxa SELIC no período anterior, conforme determinado pelos recursos repetitivos invocados no próprio julgado. Pondera que a jurisprudência recente do TJDFT tem se alinhado à sua tese, aplicando os consectários legais de forma escalonada (INPC e depois SELIC), o que demonstra o equívoco dos cálculos homologados em primeira instância e o consequente excesso de execução. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) ou, caso já expedidas, o seu cancelamento para evitar o pagamento indevido e dano de difícil reparação ao erário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação para decotar o excesso de execução identificado no montante de R$ 1.235,00, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 12.155,33. O Distrito Federal é isento de preparo recursal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Destaco, desde logo, que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelos agravantes, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, recordo que a ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, tinha por finalidade suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como a condenação dos requeridos ao ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas a partir de 25/2/2014. O pedido foi julgado procedente em parte. Para fins de cálculo, constou da sentença “considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice” (ID 232787510, pg. 7 – autos de origem). Sobreveio o Acórdão n. 1667287, modificando parcialmente a sentença, determinando em seu dispositivo a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. No particular, importa trazer à colação trecho do acórdão que tratou especificamente da correção monetária e os parâmetros a serem utilizados, in verbis: [...] após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária [...]. Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Depreende-se do trecho colacionado que, diversamente do que apregoa a tese defensiva, o acórdão não reformou a sentença para permitir a correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Na verdade, consoante determinado no julgado, a correção monetária deveria ser realizada pelo INPC, nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ, já que a sentença, inicialmente, havia determinado a correção monetária unicamente pela Taxa SELIC. Não constou do acórdão qualquer menção à aplicação do INPC até a declaração de inconstitucionalidade art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017. Assim, os parâmetros estabelecidos na decisão agravada parecem estar de acordo com o acórdão exequendo, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC conforme os Temas supracitados, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Desse modo, em exame de cognição sumária, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada a impossibilidade de coexistência entre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento da liminar postulada é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator